Tribunal: STF
Processo: RE 1410728
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. EXECUÇÃO COM BASE NO IPCA-E (TEMA 810 STF). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. TEMA 1170. DECISÃO AGRAVADA QUE REFLETE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.170 da repercussão geral, no sentido de que: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Agravo  interno conhecido e não provido.